Tribunal: TJES
Processo: 5032433-61.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032433-61.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOS: PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
pelação

Cível
(A
C
nº 5032433-61.2024.8.08.0024
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. LEI PAULO GUSTAVO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPONENTE. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, mantendo o ato de desclassificação da impetrante, ora apelante, em edital de seleção de projetos culturais (Lei Paulo Gustavo 2023). A desclassificação ocorreu na fase de habilitação, em razão do não saneamento de irregularidades documentais no prazo previsto no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo que desclassificou a apelante do certame foi ilegal ou abusivo, por suposta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou se representou a correta aplicação do princípio da vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. No caso, a apelante não demonstrou de plano o cumprimento integral das exigências do edital, o que afasta a liquidez e certeza do direito à habilitação.

4. O edital é a lei interna do processo seletivo e vincula tanto a Administração Pública quanto os participantes, em observância ao princípio da vinculação ao edital. O instrumento convocatório previa expressamente o prazo de 2 (dois) dias para o saneamento de irregularidades, sob pena de desclassificação.

5.A desclassificação não se deu por mero formalismo, mas pelo descumprimento de múltiplas exigências objetivas, incluindo a ausência de indicação de responsável técnico e da carta de anuência do proprietário do imóvel, confirmada pela própria apelante em seu pedido administrativo.

6. A solicitação de prorrogação de prazo pela apelante, em vez da apresentação dos documentos faltantes, não encontra amparo no edital. O seu deferimento configuraria tratamento anti-isonômico em detrimento dos demais concorrentes que cumpriram as regras e prazos estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

8. Tese de julgamento:
"A desclassificação de proponente em processo seletivo público que, notificado para sanar irregularidades documentais, deixa de fazê-lo no prazo estipulado e solicita dilação não prevista no edital, não constitui ato ilegal ou abusivo, em observância aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia."

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 61.984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5032433-61.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOS: PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NOS: PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
contra a r. sentença de id. 14906831, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
de ato praticado pela
SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA
, denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais (id. 14907685), a apelante reitera a tese de ilegalidade do ato coator. Sustenta, em suma, que: (i) cumpriu a exigência editalícia ao apresentar a certidão de ônus e ações reais do imóvel, pois o instrumento convocatório não exigia que a certidão fosse negativa; (ii) a administração pública realizou uma interpretação restritiva e desproporcional do edital; e (iii) a eliminação do certame, motivada por excesso de formalismo, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que a segurança seja concedida.

Em contrarrazões (id. 14907689), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 16330795).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5032433-61.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOS: PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NOS: PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
contra a r. sentença de id. 14906831, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
de ato praticado pela
SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA.

A ação mandamental foi ajuizada sob o fundamento de que a apelante, embora classificada em primeiro lugar no edital de seleção de projetos visando à concessão de apoio financeiro a salas de cinema no estado do espírito santo (lei paulo gustavo 2023), foi ilegalmente eliminada na fase de habilitação. A desclassificação foi motivada pela apresentação de uma certidão de imóvel com ônus real e pela suposta ausência de outros documentos, o que a apelante considera um ato desproporcional e contrário às regras do edital.

Indeferido o pedido liminar na origem (id. 48214034), a impetrante interpôs agravo de instrumento (nº 5013683-83.2024.8.08.0000), ao qual foi negado provimento, mantendo-se a decisão que indeferiu a medida de urgência.

Posteriormente, a sentença de primeiro grau (id. 14906831) denegou a segurança, entendendo que a impetrante não cumpriu as regras do edital. Fundamentou que, além da questão do ônus real, as informações da autoridade coatora apontaram outras irregularidades documentais, como a ausência de indicação de responsável técnico e da carta de anuência do proprietário, e que não havia previsão editalícia para a prorrogação de prazo solicitada pela candidata.

O apelante, inconformado, interpôs o presente recurso (id. 14907685) sustentando, em síntese que: (i) cumpriu a exigência editalícia ao apresentar a certidão de ônus e ações reais do imóvel, pois o instrumento convocatório não exigia que a certidão fosse negativa; (ii) a administração pública realizou uma interpretação restritiva e desproporcional do edital; e (iii) a eliminação do certame, motivada por excesso de formalismo, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que a segurança seja concedida.

Em contrarrazões (id. 14907689), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 16330795).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se a proteger
“direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la".

O direito líquido e certo é aquele que se manifesta de plano, por meio de prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. No caso, a apelante não logrou demonstrar inequivocamente ter cumprido todas as exigências editalícias.

Diante disso e em consonância com o que já decidido por esta Corte no agravo de instrumento correlato,
"não houve prova pré-constituída acerca dos fatos narrados no mandamus".
Assim, a via eleita exige a demonstração cabal e imediata da ilegalidade do ato coator, o que não ocorreu.

Seguindo, o edital, em matéria de licitações e processos seletivos públicos, consubstancia a lei interna que rege o procedimento, vinculando tanto a administração pública quanto os participantes, tratando-se do princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido:

DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGRAS EDITALÍCIAS VINCULAM A ADMINISTRAÇÃO E OS CANDIDATOS PARTICIPANTES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE . VIA ESCOLHIDA NÃO SE PRESTA À PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. I - Da leitura do acórdão mencionado, conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal a quo não merece reparos, eis que se encontra em consonância com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
II – A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.
III – Forçoso concluir que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo não merece reparos, haja vista em consonância com o entendimento prevalente nesta Corte Superior. IV – Não se presta a via escolhida como meio para produção de prova, além do que deve ser trazido de plano na exordial, não sendo suficiente o conjunto fático-probatório à conclusão pela existência de direito líquido e certo a amparar o pleito do impetrante e não sendo possível a dilação probatória em mandado de segurança. V – Recurso desprovido. (STJ - RMS: 61984 MA 2019/0299646-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

No caso concreto, o edital estabelecia, em sua cláusula 11.3, um procedimento claro para a hipótese de documentação irregular: a administração comunicaria o proponente para, em 2 (dois) dias, sanar o erro,
"sob pena de desclassificação, sem possibilidade de novo prazo para complementação".

A despeito da argumentação da apelante, focada na interpretação da cláusula relativa à certidão de ônus do imóvel, a prova pré-constituída dos autos revela um cenário fático mais amplo e desfavorável à sua pretensão.

Conforme se extrai da comunicação eletrônica enviada pela comissão do certame em 1º de julho de 2024 (id. 14906819), foram apontadas três pendências documentais distintas:

Detalhamento do ônus do imóvel, pois a certidão apresentada era positiva;

Indicação do responsável técnico pelo projeto;

Carta de anuência do proprietário em relação ao objeto do projeto.

A própria apelante, em seu pedido administrativo de prorrogação de prazo, confirma que, à época, ainda se encontrava em tratativas para a obtenção da carta de anuência e que o proprietário ainda não tinha assinado o referido documento. Tal fato, por si só, já demonstra o descumprimento de uma das exigências objetivas do edital.

A administração, em estrita observância ao edital, concedeu à apelante prazo para saneamento dos vícios, que se encerrou em 09 de julho de 2024 (id. 14906826 – Pag. 1). Contudo, em vez de apresentar a documentação regularizada, a apelante optou por solicitar uma nova e elastecida dilação de prazo, hipótese não contemplada no instrumento convocatório.

Assim, permitir tal dilação seria conferir à apelante um tratamento privilegiado em detrimento dos demais concorrentes, que se submeteram e cumpriram as mesmas regras e prazos. Como bem asseverado no voto condutor do acórdão proferido no agravo de instrumento (id. 10544709),
"eventual prorrogação (...) fere o princípio da isonomia, levando em consideração que todos os demais proponentes tiveram apenas o prazo de três dias para apresentar toda a documentação listada".

Portanto, o ato de desclassificação não foi arbitrário, mas sim a consequência direta e prevista no edital para o não saneamento das irregularidades documentais no prazo estabelecido.

Por fim, ainda que se analisasse isoladamente a questão da certidão de ônus, a pretensão da apelante não prosperaria. A exigência de tal documento em um edital que visa ao fomento de reformas e restauros de imóveis com recursos públicos não pode ser interpretada de forma meramente formalista.

A finalidade da norma, como bem explicitado pelo Subsecretário de Estado no despacho de id. 14906823, é
"fornecer segurança jurídica ao Estado, garantindo que o imóvel contemplado na linha de fomento esteja livre de gravames que possam comprometer a execução do projeto cultural".
Seria temerário e contrário ao interesse público destinar verbas para um imóvel sobre o qual pende um ônus real que possa, a qualquer momento, inviabilizar a própria execução do projeto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)